Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Restituição de valores decorrentes de liminar posteriormente revogada. Benefício previdenciário complementar. Cumprimento de sentença. Cabimento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada. A execução do título judicial visa a restituição de valores de benefícios previdenciários complementares pagos por força de decisão liminar, que foi posteriormente revogada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a agravante faz jus ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, com objetivo de que seja afastado o dever de restituir os valores pagos pela agravada, por força de liminar, que foi, posteriormente, revogada.
III. Razões de decidir
3. A determinação de suspensão dos processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ não afeta os casos análogos ao presente, porquanto o título objeto do cumprimento de sentença movido pela parte agravada (CERES) já transitou em julgado e não se está diante de beneficiário do RGPS, mas de aposentadoria complementar paga por entidade fechada. Para além disso, a questão de ordem, proposta por meio da PET 12.482/DF já foi solucionada, com a reafirmação da tese jurídica fixada no Tema 692/STJ.
4. É decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares pagos por força de decisão liminar, posteriormente revogada, sendo que o termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar. Precedente da 2a Seção do STJ (REsp 1.939.455/DF).
5. Cabível a instauração de cumprimento de sentença, nos próprios autos, com escopo de obter o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma.
6. Cabível a devolução dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ainda que presente a boa-fé do executado. O CPC adotou a Teoria do Risco-Proveito, a qual dispensa análise da prova de culpa ou de má-fé do beneficiado pela tutela antecipada (art. 302).
7. A Taxa Referencial (TR) não consiste em adequado índice de correção monetária, por não refletir o período de inflação, de modo que não recompõe a desvalorização real da moeda.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.